Tribunal: TJBA
Processo: 8000890-63.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000890-63.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ROBERTO DOREA PESSOA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADOS: YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR e outros (8)

Advogado(s)
:
CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, MARIA CLARA SERAFIM BEZERRA, MARCIO ALEXANDRE SANTOS ARAGAO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE MENSALIDADE EM CURSO DE MEDICINA SEM APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS. COBRANÇA DIFERENCIADA ENTRE ALUNOS DO MESMO CURSO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por instituição de ensino superior contra sentença que, nos autos de Ação de Revisão Contratual c/c Tutela Cautelar de Urgência ajuizada por estudantes de curso de Medicina, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade de reajuste de 8,25% aplicado às mensalidades, determinando o retorno ao valor anteriormente praticado, a equiparação das mensalidades ao menor valor cobrado no curso e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a majoração de mensalidade do curso de Medicina, no percentual de 8,25%, sem a apresentação de planilha de custos nos termos da legislação específica; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de valores distintos de mensalidade para alunos do mesmo curso e instituição, ainda que matriculados em períodos diferentes; (iii) determinar se é devida a repetição em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre os estudantes e a instituição de ensino superior configura relação de consumo, devendo ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A Lei nº 9.870/99, especialmente em seu art. 1º, § 3º, exige a comprovação da variação de custos mediante apresentação de planilha detalhada como condição para reajuste de mensalidades, exigência regulamentada pelo Decreto nº 3.274/99.

5.

A instituição de ensino não comprovou a variação de custos apta a justificar o reajuste, tampouco apresentou planilha com o detalhamento mínimo exigido, inviabilizando a fiscalização e a transparência da cobrança.

6.

O argumento da autonomia universitária (CF, art. 207) não afasta o dever de observância à legislação federal que rege as relações de consumo.

7.

A cobrança de valores distintos para alunos do mesmo curso, em períodos diferentes, sem prova de justificativa baseada em variação de custos didático-pedagógicos, viola o princípio da isonomia e configura prática abusiva.

8.

A restituição em dobro do indébito encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, e independe de demonstração de má-fé, bastando a comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 929.

9.

Diante da cobrança abusiva e da ausência de erro justificável por parte da instituição, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

10.

O trabalho adicional em sede recursal justifica a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 207; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 39, XIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Lei nº 9.870/99, arts. 1º, §§ 1º e 3º, e 2º; Decreto nº 3.274/99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021 (Tema 929); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.097.649/SP; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002619-27.2022.8.05.0146, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 30.03.2021; TJ-BA, Apelação nº 8009673-44.2022.8.05.0146, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 06.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº

8000890-63.2022.8.05.0146
,

oriundos da Comarca de Juazeiro, em que figura como Recorrente a
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA
,
sendo

Recorridos
YASMIN MAYUMI TOSAKA DE ALENCAR

E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO.

09